Tribunal: STF
Processo: ARE 920945
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 873.



    1.  O Plenário desta Corte já assentou a compatibilidade da execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva com o art. 100, § 8º, da Constituição Federal (ARE 925.754-RG, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.